Tribunal: TJPA
Processo: 0806048-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806048-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO LOURENCO ROSA

AGRAVADO: CELIO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. CENÁRIO FÁTICO ALTAMENTE CONTROVERTIDO. DÚVIDAS FUNDADAS SOBRE A POSSE ANTERIOR E A LEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, o indeferimento de pedido liminar de reintegração de posse.

O Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente após a produção de provas em audiência de justificação, e alega que a demora na análise do pleito não pode afastar o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, entendeu pela ausência de demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, notadamente diante da elevada controvérsia fática sobre a titularidade da posse do imóvel em litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal é rejeitada, pois, embora reitere argumentos, a peça recursal impugna os fundamentos da decisão monocrática.
5. No mérito, a concessão de liminar possessória exige prova clara e inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC.
6. No caso concreto, o cenário fático é de extrema complexidade, existindo fundadas dúvidas sobre a posse do Agravante no momento do alegado esbulho, em razão de contratos de cessão de direitos possessórios que indicam a transferência da posse a terceiros antes mesmo do ajuizamento da ação.
7. Tal controvérsia afasta a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária para a tutela de urgência, tornando temerária a alteração do
status quo
antes da devida instrução probatória.
8. A prudência recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, a fim de aguardar o aprofundamento da análise fática no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Agravo Interno
conhecido
e
desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese:
"Em ações de reintegração de posse, a existência de elevada controvérsia fática, especialmente quando há dúvidas fundadas sobre a titularidade da posse do autor à época do alegado esbulho, desautoriza a concessão de liminar possessória (art. 561 do CPC), por ausência de probabilidade do direito, recomendando-se a manutenção do
status quo
até a completa dilação probatória."

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 561 e 1.021, § 1º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806048-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ HUMBERTO LOURENÇO ROSA

AGRAVADO:
CÉLIO CORREIA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ HUMBERTO LOURENÇO ROSA
contra a decisão monocrática de Id. 26522570, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806048-04.2025.8.14.0000, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Cível de Novo Progresso/PA que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da “Fazenda Morro dos Bois”.

Em suas razões recursais (Id. 27038579), o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, vício que não teria sido reconhecido pela decisão monocrática. No mérito, reitera que os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da liminar estão devidamente preenchidos, especialmente após a produção de prova oral em audiência de justificação. Alega que o atraso na análise do pedido liminar se deu por mora exclusiva do Poder Judiciário e não por sua inércia, persistindo o risco de dano, agravado por recentes atos de violência, incluindo uma tentativa de homicídio contra seu funcionário. Pede, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a liminar de reintegração de posse.

Devidamente intimado, o Agravado,
CÉLIO CORREIA
, apresentou contrarrazões (Id. 27618168). Argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que o Agravante apenas repete os argumentos do recurso originário sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende o acerto da decisão recorrida, sustentando que o cenário fático é extremamente controvertido. Traz à baila fatos que, segundo afirma, demonstram a ilegitimidade ativa do Agravante, juntando contratos que indicariam que este vendeu a posse do imóvel em 2017 a um terceiro (Geraldo José Ribeiro), que, por sua vez, a vendeu ao Agravado em 20/08/2020, antes mesmo do ajuizamento da ação possessória em 08/09/2020. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC), ao argumento de que o Agravante se limitou a repetir as razões do Agravo de Instrumento.

Embora o Agravante, de fato, reitere boa parte de sua argumentação anterior, sua peça recursal impugna, ainda que de forma concisa, os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no que tange à valoração da prova produzida e à persistência do perigo da demora, que o Relator originário considerou enfraquecido pelo decurso do tempo.

Dessa forma, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo que a dialeticidade foi minimamente observada, o que permite a análise da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO:

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Conforme se sabe, o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade viabilizar a reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Contudo, para que o recurso alcance seu objetivo, é imprescindível que o agravante demonstre, de forma clara e fundamentada, o desacerto da decisão impugnada, apresentando argumentos novos e consistentes que infirmem as razões nela expostas.

No caso em tela, tal ônus não foi cumprido.

A controvérsia central reside em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento da liminar de reintegração de posse, por entender ausentes os requisitos legais para sua concessão em sede de cognição sumária.

Após detida análise dos autos, adianto que a decisão monocrática ora recorrida não merece qualquer reparo.

Seus fundamentos são sólidos, prudentes e estão em consonância com a jurisprudência pátria para casos da espécie.

Com efeito, para o deferimento da liminar possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da: (I) posse anterior; (II) do esbulho praticado pelo réu; (III) da data do esbulho; e (IV) da perda da posse. Tais elementos devem transparecer de forma minimamente clara e inequívoca da prova pré-constituída.

No presente caso, o que se observa é um cenário fático de extrema complexidade e controvérsia, absolutamente incompatível com a certeza que se exige para um provimento liminar de natureza tão contundente.

A decisão monocrática foi precisa ao apontar que a matéria demanda "análise de reexame de matéria fática por completo". De fato, as narrativas das partes são diametralmente opostas: o Agravante alega ser o legítimo possuidor que teve sua área invadida pelo arrendatário de uma propriedade vizinha; o Agravado, por sua vez, sustenta ter adquirido legitimamente os direitos possessórios sobre a área em litígio.

As contrarrazões apresentadas pelo Agravado tornam a questão ainda mais nebulosa e reforçam o acerto da decisão recorrida. Os documentos de Id. 27618168, notadamente o "CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS" (fls. 9-11 do PDF das contrarrazões), indicam que o próprio Agravante, JOSÉ HUMBERTO, teria vendido a posse da "FAZENDA MORRO DOS BOIS" a GERALDO JOSÉ RIBEIRO em
09/05/2017
. Posteriormente, o mesmo GERALDO JOSÉ RIBEIRO teria cedido esses direitos ao Agravado, CÉLIO CORREIA, em
20/08/2020
, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da ação de origem (08/09/2020).

Essa cadeia de negócios jurídicos, ainda que pendente de análise aprofundada quanto à sua validade e eficácia no juízo de origem, é suficiente para, em sede de cognição sumária, lançar uma dúvida intransponível sobre um requisito basilar da ação possessória: a própria
posse do Agravante
à época do suposto esbulho e, consequentemente, sua
legitimidade ativa
.

Não se pode ignorar a máxima de que, em sede liminar possessória, o julgador deve agir com cautela. A inversão da situação fática, com a retirada de uma parte da posse do bem para entregá-la a outra, antes de uma instrução probatória robusta, pode causar prejuízo de difícil reparação. A prudência recomenda a manutenção do
status quo
até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Quanto ao argumento do Agravante de que a demora processual não pode militar em seu desfavor, embora a mora judicial seja lamentável, ela não tem o condão de criar, por si só, os requisitos legais ausentes para a concessão da tutela de urgência. Ademais, os graves fatos novos narrados (ameaças e tentativa de homicídio), embora devam ser rigorosamente apurados na esfera criminal competente, não se sobrepõem, nesta análise cível e sumária, à fundada incerteza sobre o direito possessório do próprio Agravante.

Em suma, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Diante de uma controvérsia fática tão acentuada, que envolve a própria titularidade da posse, a única via segura e legalmente adequada é a da instrução processual plena, sendo temerário o deferimento da liminar pleiteada.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025